Tribunal: TJBA
Processo: 8113290-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113290-38.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILZELINDA SANTOS DE TEIVE E ARGOLLO e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI, ANDRE MENESCAL GUEDES, MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES, LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. PACIENTE IDOSA PORTADORA DE ALZHEIMER. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. VALOR MAJORADO. RECURSO DE APELAÇÃO
PRINCIPAL
CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde contra a operadora, com pedido de fornecimento de tratamento domiciliar (home care) conforme prescrição médica e indenização por danos morais.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela liminar e condenando a ré a fornecer o tratamento domiciliar e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

3. Apelação interposta pela ré visando à improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, à redução da indenização por danos morais.

4. Recurso adesivo interposto pela autora pleiteando a majoração do valor indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a cobertura do tratamento domiciliar prescrito pelo médico assistente à autora, idosa com Alzheimer em estágio avançado; (ii) saber se a negativa de cobertura gera o dever de indenizar por danos morais; (iii) saber se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A saúde é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (arts. 6º, 196 e 199) e deve ser promovida também pela iniciativa privada, mediante contratos que respeitem a dignidade humana e a boa-fé objetiva.

7. Cláusulas contratuais excludentes de cobertura, quando abusivas, são nulas de pleno direito nos termos do art. 51, IV, do CDC.

8. O tratamento domiciliar, prescrito por médico assistente diante das condições clínicas da paciente, idosa e em estado avançado de Alzheimer, configura desdobramento do tratamento hospitalar, sendo de cobertura obrigatória.

9. A recusa indevida de cobertura, especialmente em casos de urgência ou necessidade clínica inequívoca, configura ato ilícito passível de reparação moral, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

10. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a idade avançada da paciente, a gravidade de seu estado clínico e o sofrimento indevidamente imposto.

11. É razoável a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), alinhando-se com precedentes da Corte local em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de apelação interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A conhecido e desprovido.

13. Recurso adesivo interposto por NILZELINDA SANTOS DE TEIVE E ARGOLLO conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: arts. 6º, 196 e 199

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 7º, 14, 25, 47, 51, IV

Código Civil: art. 421

Código de Processo Civil: art. 85, §11

Lei nº 9.656/98

Resolução RDC nº 11/2006 da ANVISA

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 25/06/2021

STJ, AgInt no AREsp 1782051/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 15/06/2021

TJ-BA, Apelação 0508989-27.2017.8.05.0001, Rel. Lidivaldo Britto, DJe 08/10/2024

TJ-BA, Agravo de Instrumento 8031518-17.2024.8.05.0000, Rel. José Edivaldo Rotondano, DJe 25/09/2024

TJ-BA, Apelação 0334811-41.2013.8.05.0001, Rel. Paulo Chenaud, DJe 19/07/2022

STJ, AgInt no AREsp 1656556/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 15/09/2020

STJ, AgInt no AREsp 1607797/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 14/08/2020

TJ-BA, Apelação 8004606-39.2021.8.05.0080, Rel. Mauricio Kertzman Szporer, DJe 13/01/2022

TJ-BA, Apelação 0086501-56.2011.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Calixto, DJe 19/08/2020

TJ-BA, Apelação 0525384-94.2017.8.05.0001, Rel. Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, DJe 16/07/2018

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº
8113290-38.2020.8.05.0001
, tendo como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e Apelante por Adesão
NILZELINDA SANTOS DE TEIVE E ARGOLLO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo d
a
ré e
DAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo d
a
autor
a
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .